Tribunal: TJES
Processo: 5000346-93.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000346-93.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
INTERESSADO: LEANDRO SIMOES PEREIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1152817
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese que:
a)
que deve ser reconhecida a nulidade do ato citatório;
b)
que o endereço que consta no AR é incompleto, pois é imprescindível a correta indicação do andar e do número da sala comercial;
c)
que a pessoa que recebeu o AR não faz parte dos quadros de funcionários da empresa que administra o condomínio, portanto pessoa estranha;
d)
que não há que se falar em ato ilícito ou falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, pois foi enviado socorro imediato, mas o serviço não foi prestado porque o local era de difícil acesso;
e)
que restituiu ao autor, o valor gasto com o guincho;
f)
que a situação experimentada configura de mero aborrecimento;
g)
que não há que se falar em danos morais;
h)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Pois bem, de pronto necessário se faz esclarecer acerca da preliminar arguida pela recorrente de nulidade da citação.

Isto porque,
observa-se nos autos, que o endereço descrito no AR encontra-se incompleto
[1]
, e, como se trata de um Shopping que comporta vários pavimentos, andares e salas, deveria constar no AR a numeração - consta S/N -, bem como o andar e a sala comercial da recorrente, a fim de validar o ato.

O CPC/15 traz a regra no sentido de admitir como válida, a citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
[2]
.

Contudo, a recorrente comprovou que o AR foi recebido por terceira pessoa -
Tainan Coelho Andrade Arruda
- que não faz parte do quadro de funcionários do condomínio, conforme documento acostado aos autos (ID
1152813
).

Desse modo, tenho que
a recorrente não foi validamente citada, pois o aviso de recebimento (ID
1152799
) além de não ter sido assinado por ela, foi assinado por terceira pessoa estranha ao quadro de funcionários do condomínio.

Nesta esteira, a regra no ordenamento jurídico pátrio é a citação pessoal do réu, ainda que esta seja realizada por correio
[3]
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO VIA CORREIO - AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIROS - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA

-
Sem a citação do réu a relação processual não se aperfeiçoa, fazendo com que a sentença prolatada sem a regular integralização à lide de todos os requeridos padeça de vício de nulidade insanável.
- Realizada citação via correio, o aviso de recebimento deve ser assinado pessoalmente pelo demandado, sob pena de nulidade, nos termos do que dispõe o art. 223, parágrafo único, do CPC/73. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0429.13.000464-2/001 - COMARCA DE MONTE AZUL - APELANTE(S): BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - APELADO(A)(S): EDIMEIA MARIA ANTUNES, FRANCIANE DOS SANTOS FREITAS ANTUNES, FREITAS E ANTUNES CONFECÇÕES LTDA - ME

(TJMG -

Apelação Cível

1.0429.13.000464-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2019, publicação da súmula em 06/09/2019) (original sem destaque)

Assim, a citação não é mera formalidade, mas a forma de assegurar a concretização dos princípios constitucionais mais relevantes do nosso ordenamento jurídico processual, quais sejam: ampla defesa e contraditório.

Desta forma, considerando-se a violação do devido processo legal pela invalidade da citação levada a efeito nos autos, é de rigor que os atos praticados após tal ato tenham a nulidade declarada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo
a preliminar de nulidade processual arguida pela recorrente para reconhecer a
NULIDADE da sentença objurgada
, bem como dos demais atos processuais praticados após a citação inválida (ID
1152799
), determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem condenação em custas, honorários inaplicáveis na hipótese.

É como voto.

[1]
EMENTA: APELAÇÃO -INTEMPESTIVIDADE SEGUNDO RECURSO- AGRAVO RETIDO - CITAÇÃO PELO CORREIO - NULIDADE - ENDEREÇO INCOMPLETO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA - EVENTO DANOSO OCASIONADO PELO PREPOSTO DA RÉ - PREJUÍZOS COMPROVADOS. - Estando o endereço constante do aviso de recebimento incompleto, não prevalece a presunção de ter sido entregue no endereço certo, sendo nula a citação pelo correio com tal vício. - Estando comprovada a culpa da parte ré pela ocorrência do evento danoso, bem como o nexo de causalidade entre sua ação e os danos provocados à rodovia, caracterizada está a responsabilidade civil, ensejadora do dever reparatório. - Em se tratando de dano material, indispensável a comprovação exata das perdas patrimoniais para que se imponha ao causador da lesão o dever de indenizar o ofendido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0525.14.015802-9/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2018, publicação da súmula em 05/10/2018)

[2]
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspo

[3]
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SINISTRO. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO. SENTENÇA QUE DECRETOU A REVELIA DA RECORRENTE E JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. PRELIMINAR QUE

BUSCA A NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. CONSTATAÇÃO DE QUE O AVISO DE RECEBIMENTO (AR) APRESENTA ENDEREÇO INCOMPLETO PARA A CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE QUE APESAR DO AR CONSTAR A LOCALIZAÇÃO NO SHOPPING MOXUARA, NÃO ESPECIFICOU A NUMERAÇÃO, ANDAR E A SALA COMERCIAL. COMPROVAÇÃO DE QUE PESSOA ESTRANHA AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO CONDOMÍNIO RECEBEU O AR E ASSINOU. CITAÇÃO MANIFESTAMENTE INVÁLIDA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA, BEM COMO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS O ATO INVÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.